Tribunal: TJDFT
Processo: 0726173-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726173-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRAULIO DUQUE BARBABELLA, CARMEN ISABEL DELPINO LIMA, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, BRAULIO DUQUE BARBABELLA, CARMEN ISABEL DELPINO LIMA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Braulio Duque Barbabella e Carmen Isabel Delpino Lima (ID no 39917683) e Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda - ME (ID no 39998610) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 39550747). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO